Tribunal: TJDFT
Processo: 0728129-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0728129-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO AUGUSTO CURADO FLEURY AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se agravo de instrumento interposto por FABIO AUGUSTO CURADO FLEURY em que se pretende a reforma de decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que nos autos de ação de repactuação de dívidas n. 0741983-31.2021.8.07.0001 em face do BANCO DO BRASIL S/A, determinou, sob pena de extinção do processo, a emenda ou complementação da petição inicial. A decisão impugnada foi assim lançada (ID 132160537 – autos de origem): “Em emenda à inicial (ID. 131591433), o autor afirma que “a que se vê no caso concreto é que as dívidas que resultam no superendividamento do Autor já possuem prazo superior a 5 (cinco) anos em seus respectivos parcelamentos, de forma que aderir a este prazo implicaria em um agravamento de sua condição financeira”. Pontua que “a quantidade de parcelas representadas ao fim do demonstrativo de cada contrato de empréstimo consignado é de parcelas vincendas, ou seja, aquelas que ainda serão pagas, e somente uma não possui prazo superior a 5 (cinco) anos, o que põe em evidência a necessidade de ampliação do prazo previsto no art. 104-A do CDC”. Decido. A emenda não satisfaz. A “proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos” é um pressuposto processual objetivo para o processamento da ação no rito especial do art. 104-A do CDC. O plano ainda deverá contemplar “o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas”. Não sendo possível atender ao disposto na lei, tornar-se-á incabível o processamento do rito especial, visto que a proposta é essencial para o desenvolver do esforço conciliatório. Concedo o prazo adicional de 15 (quinze) dias para atender ao disposto nas decisões de ID. 116267046 e de ID. 128812170. Deverá haver discriminação de todos os itens das decisões e a demonstração de cumprimento pelo autor. TATIANA DIAS DA SILVA MEDINA Juíza de Direito.” O agravante requer “que o agravo de instrumento seja PROVIDO para determinar que seja reconhecido que o mínimo existencial deve ser preservado acima do prazo de 5 (cinco) anos, na forma prevista no art. 104-A, caput, do Código de Defesa do Consumidor, à luz do princípio da dignidade humana no caso concreto, de forma que seja recepcionado o plano de pagamento apresentado pelo Agravante na Emenda à Inicial de ID no 131591433 nos autos do processo originário, recebendo a peça inicial e dando prosseguimento ao feito”. Preparo recursal não recolhido por litigar sob o pálio da gratuidade de Justiça (ID 112551785 – autos de origem). Recurso tempestivo. Sem contrarrazões, diante do decurso in albis do prazo legal. DECIDO. De início, convém ressaltar o disposto no art. 932, III, do CPC, que, na busca pelo processo célere e racional, autoriza o Relator, monocraticamente, a não conhecer de recurso inadmissível. Nesse contexto, entendo que é caso de aplicação do referido dispositivo, pois o agravo de instrumento em análise não atende a requisito intrínseco de admissibilidade dos recursos, qual seja, o cabimento da via recursal eleita com alicerce na suposta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, na linha do que ficou decidido pela Corte Especial do STJ no julgamento de recursos especiais submetidos ao rito dos repetitivos (REsps 1.696.396 e 1.704.520 – Tema n. 988). Com efeito, no caso concreto, não verificada urgência que autorize o manejo do agravo de instrumento. Isso porque não haverá necessidade de repetição de atos processuais caso o recurso de apelação interposto contra a sentença de extinção do processo seja acolhido, uma vez que ainda não ocorreu a citação da outra parte. Ademais, a decisão agravada que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou complementação da petição inicial não se enquadra no rol de decisões recorríveis por agravo de instrumento previsto no artigo 1.015 do CPC e, por esse motivo, uma eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação (artigo 331 do CPC). Assim sendo, não demonstrada a urgência processual apta a abrir caminho para a interposição do recurso de agravo de instrumento, descabe falar em mitigação do rol previsto no art. 1.015 do CPC sob a ótica do Tema n. 988/STJ. Nesse mesmo sentido, cito precedente recente da Terceira Turma do STJ que, por unanimidade, negou provimento, ao recurso especial n. 1.987.884 nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora: MARIA LUZIA DA CONCEICAO versus BANCO PAN S.A RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO.1. Recurso especial interposto em 19/1/2022 e concluso ao gabinete em 7/4/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial.3. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória. 5. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma. 6. Recurso especial não provido. (REsp No 1.987.884/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 21/06/2022, DJe 23/06/2022) (grifei) Isso posto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e restituam-se os autos ao juízo de origem para as providências necessárias. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de novembro de 2022